Tribunal: STF
Processo: HC 241900
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima. Formalidade. Prescindibilidade. Demonstração de interesse inequívoco da vítima na persecução penal. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Paulo Oliveira Zucchi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 184.347/SP (evento 8).



    Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar a suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) em desfavor do paciente. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, “ausência de condição de procedibilidade para eventual ação penal, tendo em vista a ocorrência da decadência do direito de representação”. Assevera que “a Lei 13.964/2019 (pacote anticrime) promoveu alterações no tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal, cuja ação penal passou a ser pública condicionada à representação da vítima, que deve ser feita dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses”. Sustenta que a vítima exerceu o seu direito de representação somente 01 ano após o conhecimento do fato e da suposta autoria delitiva. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do inquérito policial até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento do inquérito policial.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA VÍTIMA EM OFERECER A REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Embargos declaratórios com nítido intuito infringente devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais. 



    2. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a representação no caso dos crimes de ação penal pública condicionada não exige maiores formalidades, sendo suficiente demonstração inequívoca por parte da vítima no seu interesse em levar adiante a persecução penal" (RHC n. 113.461/CE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 7/8/2019). 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”



    O Tribunal de Justiça estadual, ao rejeitar a alegada decadência para representação, assinalou que (evento 6):



    “No caso em apreço, os impetrantes objetivam o trancamento do inquérito policial em razão da suposta consumação do prazo decadencial para o ofendido oferecer representação criminal, portanto alegando a presença de causa extintiva da punibilidade. Isto porque o ora paciente é investigado, na origem, pela prática de possível crime de estelionato, o qual se procede por ação penal pública condicionada desde o advento da Lei nº 13.964/19. 



    A argumentação não prospera, todavia. 



    Antônio Augusto Cais dos Santos procurou a autoridade policial em 11/08/2021 para noticiar ter sido vítima de suposto crime de estelionato, tendo a fraude sido perpetrada em nome da empresa Get&Go Serviços Financeiros Ltda. (CNPJ nº 20.522.695/0001-89). 



    Narrou, em suma, ter contratado os serviços de câmbio oferecidos pela referida empresa em 09/12/2019, depositando na conta corrente de titularidade da pessoa jurídica a quantia de R$ 14.782,00 (catorze mil, setecentos e oitenta e dois reais). Teria sido avençado, inicialmente, a entrega de € 3.800,00 (três mil e oitocentos euros) pela empresa em 28/04/2020. Alcançada esta data, porém, a obrigação teria sido descumprida. 



    O ofendido, então, travou conversas com diversos representantes da pessoa jurídica, os quais adiaram a entrega, em princípio, para a data de 15/07/2020 e, em razão do descumprimento, para a data de 31/08/2020 (cf. prints de mensagens juntados na origem). 



    Posteriormente, soube que inúmeras pessoas teriam sido lesadas pela mesma empresa, motivo pelo qual, em 11/08/2021, decidiu por noticiar os fatos à autoridade policial, acreditando ter sido vítima do crime de estelionato. 



    Em princípio, não se ignora a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra contida no artigo 171, §5º, do Código Penal tem aplicação retroativa, salvo quando já oferecida a denúncia. Por este motivo, o fato de o eventual delito ter sido supostamente praticado pelo paciente em data anterior à vigência da Lei nº 13.964/19 não obsta a exigência da representação da vítima, porquanto ainda não houve o oferecimento da denúncia pelo Parquet, pese não se tratem de precedentes jurisprudenciais vinculantes. Neste ponto, portanto, têm parcial razão os impetrantes. 



    Apesar disso, não há como se reconhecer a consumação do prazo decadencial de seis meses, a ensejar o trancamento do inquérito policial. 



    Conforme amplamente consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a representação da vítima, nas ações penais públicas condicionadas, dispensa formalidades, bastando a verificação da vontade do ofendido em dar prosseguimento ao processo criminal. A esse respeito, confira-se julgado ilustrativo:



    (...).



    Na situação em testilha, o ofendido noticiou o suposto crime sofrido à autoridade policial na data de 11/08/2021, ensejando a lavratura de boletim de ocorrência. Considera-se, portanto, essa a data em que houve inequívoca demonstração de vontade da vítima de ver processados os responsáveis pelos possíveis ilícitos penais, a despeito da formalização do ato de representação apenas em 21/03/2022 (vide petição de fl. 06 dos autos de origem). 



    Cumpre, pois, perquirir o termo inicial do prazo decadencial de seis meses para oferecimento da representação. Ao contrário do que alegado pelos impetrantes, não se pode conceber a data de celebração do negócio jurídico como marco inicial para a fluência do mencionado prazo. 



    Nos moldes do artigo 38 do Código de Processo Penal “Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.”. 



    Na hipótese, tem-se que o ofendido obteve ciência de ter sido vítima de possível crime de estelionato em data não informada, depois de tomar “conhecimento de inúmeras pessoas lesadas pela empresa Get&Go” (nos termos do boletim de ocorrência às fls. 04/05 da origem). Isso porque, até então, os representantes da pessoa jurídica comprometiam-se a devolver a quantia paga por Antônio, conforme os prints de mensagens juntados nos autos de origem. Assim, logo que soube do possível golpe sofrido, o ofendido levou os fatos ao conhecimento do órgão investigativo. 



    Como se não bastasse, é certo que o inquérito policial se encontra em fase de diligências a fim de se apurar indícios de autoria delitiva, conforme consignado pelo d. Delegado de Polícia na manifestação de fl. 165, porquanto não apenas o ora paciente se apresentou como representante da empresa perante o ofendido, participando da negociação, mas também outras pessoas. Talvez, aliás, tenha sido este o motivo de o boletim de ocorrência haver sido lavrado com autoria desconhecida.  Ressalte-se que a quantia foi depositada na conta corrente de titularidade da empresa Get&Go Serviços Financeiros Ltda. (fl. 16 dos autos de origem) e, ressalvadas poucas exceções, não se admite a responsabilização penal da pessoa jurídica no sistema jurídico pátrio, devendo-se buscar as pessoas físicas responsáveis pelo cometimento da prática em tese criminosa.  Logo, considerando que na data de comunicação dos fatos à autoridade policial (11/08/2021) o ofendido não tinha ciência da autoria do crime - a qual, inclusive, ainda é objeto de apuração -, não foi sequer iniciado o prazo decadencial de seis meses para oferecimento da representação criminal. 



    Portanto, descabe cogitar do trancamento do inquérito policial em razão da extinção da punibilidade do paciente e da falta de justa causa para propositura de eventual ação penal, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por este remédio heroico. 



    Pelo exposto, DENEGO a ordem, por considerar tempestiva a representação criminal oferecida pela vítima em 11/08/2021, com a comunicação do possível ilícito sofrido à autoridade policial e consequente lavratura do boletim de ocorrência nesta data, inclusive porque, dada a incerteza quanto à autoria, sequer se iniciou o prazo decadencial de seis meses, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ratificando a decisão das instâncias antecedentes, assentou que “Em que pesem as razões do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a representação no caso dos crimes de ação penal pública condicionada não exige maiores formalidades, sendo suficiente demonstração inequívoca por parte da vítima no seu interesse em levar adiante a persecução penal" (RHC n. 113.461/CE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 7/8/2019). Além disso, o acórdão destaca que, "considerando que na data de comunicação dos fatos à autoridade policial (11/08/2021) o ofendido não tinha ciência da autoria do crime - a qual, inclusive, ainda é objeto de apuração -, não foi sequer iniciado o prazo decadencial de seis meses para oferecimento da representação criminal". Estando o acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte, não há falar em ilegalidade flagrante, constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar a concessão da ordem.”



    Nesse contexto, o ato coator está em consonância com a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.02.2015); ”Qualquer demonstração de vontade da vítima no sentido de ver o infrator processado e julgado criminalmente vale como representação” (HC 141.614, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020); “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante” (HC 235.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Desse modo, a exigência de intimação do ofendido para apresentar representação somente se impõe quando inexistente nos autos inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021), hipótese, como se percebe, não ocorre nestes autos. No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI Nº 13.964, DE 2019. ART. 171, § 5º, DO CP. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA, DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. DISPENSA DE FORMALIDADE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser possível a aplicação retroativa da nova redação do art. 171, § 5º, do Código Penal, conferida pela Lei nº 13.964, de 2019, considerada a sua natureza híbrida, desde que, quando de sua entrada em vigor, não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 2. Ainda conforme o entendimento desta Corte, a manifestação de vontade da vítima, para ser válida como representação, dispensa formalidades, bastando que fique evidenciada a vontade do ofendido de ver deflagrada a persecução penal. 3. Havendo nos autos notícia de inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver processado o ora agravante, não há se falar em intimação da vítima para oferecimento de representação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 233.440-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    Ademais, para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. (...). 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.05.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator